Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO. ISSQN. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROCESSO EXTINTO.

I. Não se inclui nas atribuições do Secretário de Fazenda do Distrito Federal, mas do Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o exame de pedido de regime especial de tributação do ISSQN, conforme dispõem, em consonância com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 99, 100 e 101 do Decreto Distrital 33.269/2011.

II. A competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, dentre as quais não se inclui o Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

III. De acordo com a inteligência do artigo 6o, § 5o, da Lei 2.016/2009, a indicação errônea da autoridade coatora tem como consectário a denegação da segurança.

IV. A teoria da encampação não é aplicável na hipótese em que a correção da autoridade coatora ou o suprimento da sua manifestação resultar na modificação da competência para conhecer e julgar o mandado de segurança.

V. Agravo Interno provido